Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA (REQUERIDO). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RECURSO DO REQUERENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MANIFESTADA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO LITERAL DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos" (Tema no 889 - REsp n. 1.324.152/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016.). Verifica-se que o provimento jurisdicional que deu causa à deflagração da liquidação de sentença em comento, em que pese tenha promovido parcial revisão do contrato, não afastou a obrigação de pagamento relativa ao saldo devedor, permitindo, inclusive, a capitalização mensal de juros. Nessa toada, no que presente parcela da improcedência dos pedidos formulados na inicial, possível a liquidação do título executivo judicial formado, não sendo o caso de se acolher a preliminar de inadequação da via eleita.
2. O Tribunal da Cidadania, na sistemática dos repetitivos, firmou o entendimento de que o procedimento de liquidação integra, em verdade, o próprio processo de conhecimento, de sorte que, “Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (Tema no 880 - REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 30/6/2017.). No caso dos autos, contudo, não está em discussão a prescrição da pretensão para a execução em si, o que afasta a pertinência da invocação das razões de decidir firmadas nos autos do REsp n. 1.336.026/PE, mas, sim, o transcurso do prazo prescricional para a deflagração da própria fase de liquidação de sentença.
3. Malgrado não seja possível conceber como transcorrido o prazo para execução na pendência da fase de liquidação de sentença, não é admissível que o credor dê início à liquidação do título judicial em prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão manifestada no processo de conhecimento. Constatando-se que o prazo prescricional aplicável à demanda é quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil), o que também deverá ser observado para a execução (Súmula no 150/STF), não é crível conceber seja possível a quem promova a liquidação de sentença a sua deflagração em lapso temporal superior ao previsto para o reconhecimento da prescrição da própria ação e da execução. À luz dessas considerações, portanto, a sentença não merece reforma relativamente à pronúncia da prescrição.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais tem como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Além disso, nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico, o juiz poderá fixar a verba honorária por meio de apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), observando os critérios dispostos no § 2o do art. 85 do CPC. Na situação dos autos, há razões suficientes para aplicar a literalidade do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve proveito econômico alcançado com a presente liquidação de sentença, ante a pronúncia da prescrição, bem como em razão do fato de a própria parte requerente ter indicado valor irrisório para a causa. Assim, tratando-se de feito em que não houve condenação, em que não há proveito econômico alcançado e em que o valor atribuído à causa foi baixo, é devida a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, e não do disposto no § 2o do mesmo dispositivo, a fim de que a fixação da verba honorária de sucumbência se dê em patamar razoável e proporcional.
5. Apelação cível interposta na forma adesiva pelo requerido conhecida e desprovida. Apelação cível interposta pelo requerente conhecida e parcialmente provida.